Tribunal: TJSP
Processo: 1503076-37.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU - Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Abandono da causa – Inocorrência – Inexistência de intimação pessoal do ente público – Descabimento – Exegese do §1o, art. 485, CPC - Necessidade de intimação pessoal – Hipótese que não se enquadra no Tema 1184/STF e Resolução 547/CNJ - Precedentes do

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU - Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Abandono da causa – Inocorrência – Inexistência de intimação pessoal do ente público – Descabimento – Exegese do §1o, art. 485, CPC - Necessidade de intimação pessoal – Hipótese que não se enquadra no Tema 1184/STF e Resolução 547/CNJ - Precedentes do E. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção anulada - Recurso provido